Tribunal: TJDFT
Processo: 0704603-51.2020.8.07.0019
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VÍCIOS VERIFICADOS NA PETIÇÃO INICIAL. CONTRATO. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. INSTRUÇÃO. JUNTADA INTEGRAL DO DOCUMENTO. NECESSIDADE. EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ARTIGO 321, PARÁGRAFO ÚNICO. CPC. MÉRITO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO. ARTIGO 485, I, CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Apresentada petição inicial irregular ou defeituosa, deve o magistrado, antes de extinguir o feito, oportunizar à parte a emenda da petição inicial. Apenas não cumprida tal determinação é que deve o juiz, com fundamento em texto expresso de lei, julgar extinto o processo nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

2. A ausência de apresentação do contrato entabulado entre as partes, em sua forma integral, é essencial ao processamento da ação de busca e apreensão, uma vez que viabiliza, entre outros a apreciação do vínculo entre as partes e das condições gerais e específicas da avença.

3. Correto o indeferimento da petição inicial com fulcro no art. 321, parágrafo único, do CPC e, por conseguinte, a extinção do processo com fundamento no inciso I do art. 485 do CPC, quando a parte autora, embora devidamente intimada, deixa de observar a determinação de emenda à inicial.

4. A intimação pessoal do autor e de seu procurador só é exigida quando a extinção do feito opera-se com fundamento nos incisos II e III do art. 485 do CPC, o que não ocorreu no caso vertente.

5. Apelação conhecida e desprovida.